Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-11.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Márcia Patrício de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. BRB Banco de Brasília S.A ajuizou ação monitória contra a apelante, autos n. 0711053-15.2021.8.07.0006. A apelante propôs embargos à execução contra o BRB Banco de Brasília S.A. como forma de impugnação à ação monitória (id 36754071). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 330 c/c art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil (id 36754084). A apelante sustenta que o magistrado deveria ter dado oportunidade à parte autora de emendar a petição inicial antes de indeferi-la, em atenção aos princípios da economia processual, cooperação, primazia da decisão de mérito, aproveitamento dos atos processuais e instrumentalidade das formas. Afirma que não pretendeu nenhum benefício processual com o manejo equivocado dos embargos à execução. Diz que agiu com lealdade e boa-fé processual. Defende que a invalidade de um ato processual apenas pode ser reconhecida se houver prejuízo às partes. Alega que a finalidade do ato foi atingida, de modo que os efeitos dos embargos à execução devem ser respeitados. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de receber os embargos à execução como embargos monitórios. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Não foram apresentadas contrarrazões (id 36754091). A apelante, intimada para demonstrar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 36893072, 37084208 e 37368021). O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferido e a apelante foi intimada para recolher o preparo. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (id 37413624, 37520500 e 37869350). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido e a intimação da apelante a recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, foi determinada, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil (id 37413624). A apelante foi devidamente intimada para recolher o preparo recursal. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 37520500 e 37869350). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator